Tribunal: STF
Processo: ARE 1447842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SULTEPA Construções e Comércio Ltda - Em Recuperação Judicial e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentam a índole constitucional do debate, e reiteram os argumentos expendidos no extraordinário. Em decisão de 30 de outubro de 2023 (eDoc 44), considerando o Tema n. 1.111/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu os autos a esta Corte (eDoc 59), por entender inaplicável o referido paradigma ao debate travado no recurso.



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL RETIDA PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    O contribuinte não tem direito à exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS/COFINS.



    As recorrentes alegam violação ao art. 195, I, “b”, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Asseveram que, ao contrário do decidido pelo acórdão regional, as contribuições previdenciárias não devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que os valores não traduzem recursos próprios da empresa, constituindo, em verdade, renda da União



    Asseveram que a incidência do PIS e da COFINS, incluindo-se no faturamento a parcela correspondente a contribuições previdenciárias, tem efeito confiscatório, visto que ao tributar parcelas de recursos que não pertencem à empresa, mas sim ao Estado, estar-se-ia tributando o próprio patrimônio do contribuinte.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Colegiado regional entendeu que os recorrentes não teriam direito à exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que essa contribuição incidiria sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida (conforme disposto no Decreto-Lei n. 1.598/77), e que o art. 3º, caput, da Lei nº 9.718/1998, não autorizaria a exclusão da contribuição previdenciária patronal retida pelo tomador dos serviços. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    As contribuições ao PIS/COFINS, seja no sistema cumulativo, regulado pela Lei 9.718/98 (art. 3º, "caput"), seja no não-cumulativo das Leis 10.637/02 (art. 1º, §1º) e 10.833/03 (art. 1º, §1º), incidem sobre a receita bruta, tal como definida no art. 12 do DL 1.598/77, que dispõe: (...)



    ....................................................................................................... 



    Auferida a receita bruta, a impetrante está obrigada ao pagamento de todas as suas obrigações, incluindo as de natureza tributária. As contribuições ao PIS/COFINS incidem sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, consoante dispõe o inc. III do § 1º do art. 12 do DL 1.598/77 (§ 1 o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: III - tributos sobre ela incidentes). 



    Por isto, a circunstância de a impetrante ficar sujeita à retenção da sua contribuição previdenciária patronal, conforme previsto no art. 31, "caput" e § 4º, da Lei 8.212/91, não autoriza concluir que possa ser distorcida a materialidade de incidência da contribuição ao PIS/COFINS, que é a receita bruta, para a receita líquida, abrindo brecha, sem autorização constitucional ou legal, para que todos os demais tributos pagos com a receita auferida também sejam excluídos.



    O contribuinte, portanto, não tem direito à exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS/COFINS, acrescentando-se ainda os seguintes fundamentos: 



    a) A redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998, que é a hipótese dos autos, não autoriza a exclusão da contribuição previdenciária patronal retida pelo tomador dos serviços.



    Divergir das conclusões do Tribunal de origem — de que o art. 3º, caput, da Lei nº 9.718/1998 não autorizaria a exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS —, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise das legislações infraconstitucionais de regência (Leis n. 8.212/91, n. 9.718/98, n. 10.637/02, n. 10.833/03; e Decreto-Lei n. 1.598/77). Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. (...). PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. (...). ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. (...)



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (RE 1.054.182 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 14 de novembro de 2017) 



    Não se ignore, ainda, que, em situação análoga, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.244.117, caso-líder do Tema n. 1.111/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por caber ao legislador infraconstitucional dispor sobre tal assunto:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    (RE 1.244.117, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.111/RG, DJe de 26 de fevereiro de 2021)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema por este Pretório Excelso.



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (exclusão da Contribuição Previdenciária da base de cálculo do PIS e da COFINS), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que:



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984.898 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, mas considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à exclusão da Contribuição Previdenciária Patronal, retida pelo Tomador de Serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS, na esteira do art. 1.033 do CPC. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente